Tribunal: TCU
Processo: 015.883/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 892/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 30 (Trinta) dias a contar desta decisão, o prazo solicitado pelo Comando do Exército para atendimento da determinação exarada no Acórdão 7002/2022-TCU-Segunda Câmara , de acordo com a proposta da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 015.883/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Ermelinda da Silva Pinto de Souza (XXX.075.262-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.